Tribunal: TJDFT
Processo: 0724559-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENSÃO DE JULGAMENTO CONFORME A PARTE ENTENDE MAIS ACERTADO. INIDONEIDADE DA VIA ELEITA. EFEITOS MODIFICATIVOS. PRÉ-QUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. É firme o constructo jurisprudencial no sentido de que "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos”. (STJ, EDcl. no REsp no 850.022-PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007).

2. No caso concreto, a utilização do recurso integrativo, sob o pretexto de omissão e contradição no julgado, não merece acolhimento porquanto a própria embargante reconhece que houve efetiva e objetiva análise dos temas articulados no recurso (mesmo que contrário aos interesses da recorrente), para, ao final, chegar à conclusão da responsabilidade da demandada pelos eventos que culminaram nos danos experimentados pela parte autora. 2.1. O acórdão embargado fundamentou de forma adequada o motivo do improvimento da apelação, considerando a legislação, a jurisprudência e os elementos de convicção juntados ao processo. 2.2. O objetivo da parte embargante, na verdade, reflete a pretensão de reapreciação da matéria julgada, o que não se insere nos estritos limites desta via recursal. 2.3. Ao demais, há que se atentar que é função exclusiva do órgão judicial, em face do princípio da subsunção, estabelecer quais as normas jurídicas que devem ser aplicadas ao caso posto em julgamento, atividade que, peremptoriamente, fica excluída, por completo, da vontade dos litigantes.

3. A ausência de excepcionalidade, bem como de qualquer eiva capaz de macular o acórdão recorrido desautoriza a concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração. (STJ, 1a Turma, EDcl. no REsp. no 165.244-DF, rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ de 23/09/2002, p. 228).

4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.